Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-98.2018.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001443-98.2018.8.14.0095

APELANTE: CLEBERTON SILVA DA COSTA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CPB
– ROUBO SIMPLES.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA SUSCITADO PELO
PARQUET
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PLEITO INÓCUO. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES.
3)
PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento por ela prestado em audiência judicial, corroborado pelas declarações das testemunhas também em juízo. Insubsistência do pleito absolutório. Acusado que adentrou na casa da testemunha Maria Aviz Ferreira sem ser convidado, e lá, mediante grave ameaça exercida com um terçado, subtraiu o celular da vítima.
4)
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL IMPROVIMENTO. CORRETA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO VETOR NEGATIVO REFERENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, POR TER SIDO O CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O USO DE UM TERÇADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NAS ETAPAS SUBSEQUENTES.
PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 20 (VINTE) DIAS MULTA
.
5)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
CLEBERTON SILVA DA COSTA FERNANDES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa (
fls. 103/112 – ID 4249696
) que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, ambos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
116/121 – ID 4249698
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, demandou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além da modificação do regime inicial de cumprimento para o aberto, bem como, que seja permitido ao réu aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Em contrarrazões (
fls. 125/129 – ID 4249700
), o Ministério Público pugnou pelo afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca, entendendo que devem ser mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 139/146 – ID 4249703
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, em 09/03/2018, por volta de 16h00min, no Município de São Caetano de Odivelas, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si um aparelho de telefonia móvel de marca K10, de cor dourada, de propriedade de JOSIMAR SILVA DA LUZ.

A vítima relatou que no dia do fato estava na casa de um vizinho conhecido como "Neco" jogando dominó e, na oportunidade, colocou seu aparelho celular em cima da mesa. Por volta de 16h00min, o denunciado entrou no imóvel e pegou o aparelho.

Segundo João Damasceno Soares, que presenciou o roubo, a vítima ainda tentou reagir, porém, o denunciado, conhecido como “Quebão”, puxou um terçado, ameaçou a vítima e levou o aparelho de telefonia móvel.

O ofendido reconheceu o denunciado como autor do roubo em tela.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca, contudo, foi sentenciado pela prática do crime de roubo simples.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

No mesmo sentido, evidencia-se que o pleito de afastamento da causa de aumento pelo uso de arma branca formulado em sede de contrarrazões pelo
Parquet
se mostra inócuo, considerando que o recorrente foi condenado tão somente pela prática do crime de roubo simples.

Superadas as questões introdutórias, passo a apreciar o mérito recursal.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito formulado pelo recorrente, referente a absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar, havendo no decorrer da instrução depoimentos concisos e coerentes da vítima Josimar Silva da Luz e das testemunhas, em especial, da Sra. Maria Aviz Ferreira, prestados por ocasião das audiências de instrução e julgamento realizadas em 26.02.2019 (ID 4249693 – Fls. 77/78) e 19.03.2019 (ID 4249693 – fls. 88/89), respectivamente, dando conta de que o acusado, Cleberton Silva da Costa Fernandes, sem ser convidado, adentrou na residência de Dona Maria Ferreira, local onde subtraiu o celular da vítima mediante violência e grave ameaça exercida com uso de um terçado, restando, portanto, satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva no caso em tela.

Apenas para elucidar a dinâmica delitiva, transcrevo o depoimento da vítima prestado por ocasião da audiência de instrução acima referida:

“(...) que estava na casa do vizinho Neco, onde o fato ocorreu, no bairro Marabazinho, na rua do Rosa Rocha; que estava no local o senhor João Damasceno Soares, testemunha, e ele não compareceu hoje porque está doente; que o João Damasceno e o Neco presenciaram o fato; que estava presente no local, também, o Deodato e a esposa do Neco; que já conhecia o réu pelo apelido de Quebão; que o fato ocorreu por volta das 18horas; que o réu estava armado com um terçado; que estavam jogando dominó na cozinha da casa do Neco, o depoente, o Neco, o Deodato e o João Damasceno; que o celular do depoente estava em cima da mesa e quando verificou que o réu pretendia pegar o celular, o depoente segurou o seu aparelho, mas o réu arrancou de sua mão; que o depoente ainda ficaram disputando, fazendo força com o celular na mão, tendo o depoente, ainda se armado com um pedaço de ripa, mas como o réu estava lhe ameaçando com um terçado na mão, o depoente, por temer pela sua vida e integridade física, largou o celular e ficou olhando o réu sair com o seu celular do local; que as pessoas que estavam ali presentes todas ficaram com medo de ajudar o depoente, tendo em vista a conduta violenta e ameaçadora do réu; que o réu, no momento, ainda afirmou que se ele fosse preso quando saísse da cadeia viria pegar o depoente e matá-lo; que todas as pessoas presentes escutaram a ameaça do réu; que não sabe informar se o réu estava sob efeito de droga; que o réu já andava assaltando as pessoas, com o uso de arma e emprego de violência; que teme pela sua vida, tendo em vistas as ameaça e violência praticada pelo réu; que não lutou mais para evitar a subtração do seu celular porque é deficiente físico da mão e do braço esquerdo; (...)”

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos das demais testemunhas, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Assim sendo, mostra-se insubsistente o pleito absolutório do recorrente.

Quanto a dosimetria melhor sorte não assiste ao apelante
.

Analisando a dosimetria realizada em sentença, constata-se que a pena base foi fixada pouco acima do mínimo legal para tipo penal imputado ao acusado, isto é, em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
utilizando para tanto a valoração negativa da
circunstância do delito
, por ter sido a grave ameaça e violência exercida pelo acusado com o uso de um terçado, vetor este que se mostra suficiente para a exasperação da pena inicial, nos termos do enunciado da Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Não havendo elementos a serem considerados nas etapas subsequentes, a pena do acusado se tornou definitiva no
quantum
fixado na fase inicial.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo ser mantido o cálculo dos dias-multa a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 22/11/2022